Tribunal: CARF
Processo: 10640.000447/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000447/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARILDA GONÇALVES BARBEITOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Em atendimento ao disposto no § 2o do art. 62 do Ricarf, a decisão definitiva
de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma
que a apuração do imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados, relativamente a diferenças de aposentadoria pagas pelo INSS,
deve ser efetuada com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal (regime de
competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que o imposto de renda seja calculado com base no regime de
competência, com aplicação das tabelas e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que
os valores deveriam ter sido pagos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000447/2010-87
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000447/2010-87

Trata o presente processo de pedido de restituição de Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF). Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório proferido no Acórdão
09-34.814 – 4a Turma da DRJ/JFA:
A contribuinte, já qualificada nos autos, apresentou a petição de fl. 1, na qual pleiteou a
restituição do imposto equivalente a R$ 1.690,92, aduzindo que essa monta fora
recolhida indevidamente em julho/2006 e de abril a novembro/2007, conforme
documentação anexa (fls. 2/13). O pedido se assenta em decisões do TRF da 3a Região e
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
Posteriormente, a interessada voltou aos autos, à fl. 13, requerendo providências para a
solução de seu pedido, fazendo anexar cópia de matérias publicadas em jornais acerca
da restituição do imposto de renda de valores recebidos acumuladamente, às fls. 17/18.
A DRF/Juiz de Fora/MG apreciou o pedido da interessada, nos termos do Despacho
Decisório de fls. 28/29, indeferindo-o com fulcro na legislação vigente e, em especial,
sob a seguinte motivação:
“Ocorre que, em 27/10/2010, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o
PARECER PGFN/CRJ/No 2331/2010 (fls. 26 e 27), que suspendeu os efeitos do ATO
DECLARATÓRIO No 1, de 27/3/2009 até o deslinde da questão pelo Supremo Tribunal
Federal-STF. Ou seja, uma vez que há a possibilidade do STF se manifestar a favor da
União nos casos em questão, os Procuradores deverão, novamente, recorrer contra todas
as decisões favoráveis aos contribuintes. Portanto, até a manifestação do STF, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil orienta que, salvo disposição expressa de
decisão judicial em sentido contrário, o IRPF incidente sobre os rendimentos recebidos
de forma acumulada deve ser apurado aplicando-se o art. 12 da Lei n. 7.713/88, isto é, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária. "
A contribuinte manifestou a sua inconformidade à fl. 32, na qual aduziu:
“Na exposição de motivos do já citado despacho, o seu autor reconhecia, inicialmente,
estar o pedido da contribuinte amparado no ATO DECLARATÓRIO n. 1 de 27/3/2009,
no caso de rendimentos pagos acumuladamente, nos quais o cálculo do imposto de renda
deverá ser mensal e não global, considerando-se as tabelas e alíquotas das épocas
próprias.
Muito embora os efeitos do ATO DECLARATÓRIO tenham sido suspensos pelo
PARECER - PGFN/CRJ/No 2331/2010, a autora já previa, na ocasião, uma nova
mudança no cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) o que realmente
aconteceu em 7 de fevereiro corrente com a publicação da INSTRUÇÃO NORMATIVA
RFB No 1.127.
Com base nas disposições do art. 3° - capítulo I da RFB 1127, a contribuinte vê
renascido o seu direito, voltando a insistir junto a essa Delegacia que agilize a
devolução do imposto que lhe foi descontado indevidamente, acrescido de juros e
correção monetária. ”
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade votos, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o argumento de
que a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011 só se aplica a rendimentos recebidos a partir de
28/07/2010, ou seja, para períodos posteriores aos pleiteados (julho de 2006 a novembro de
2007).
Recurso Voluntário
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000447/2010-87

Cientificada da decisão de piso em 23/5/2011 (fls. 51), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 16/6/2011 (fls. 52/53), no qual narra os fatos, informando que
formulou o pedido conforme orientação da Receita Federal, e que na esfera judicial pedidos
anteriores a 28/7/2010 são deferidos. Pleiteia a devolução dos valores que entende terem sidos
indevidamente descontado.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição de quantias
descontadas/pagas em 2006/2007.
O pedido foi negado pela decisão de piso com base na legislação vigente na época
da decisão recorrida, ou seja, em 2011, período em que os rendimentos recebidos
acumuladamente em 2006/2007 ainda eram tributados na forma do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, que estabelecia que “No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.”.
A sistemática acima aplicava-se para valores relativos a anos anteriores ao do
recebimento, recebidos acumuladamente até o ano de 2009, quando foi alterada pelo art. 12-A,
que estabeleceu a apuração do imposto de renda no mês do recebimento ou crédito (regime de
competência), em regime de tributação exclusiva na fonte, separado dos demais rendimentos; o
imposto passou a ser calculado mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes
da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. À opção do
contribuinte, os rendimentos poderiam ser submetidos ao ajuste anual.
O caso em apreço se refere a rendimentos recebidos em 2006 e 2007 de forma que
o entendimento da DRJ à época estava correto.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS sob a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil
(repercussão geral) decidiu que o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente adotado pelo art. 12 da Lei no 7.713, de 1988 (regime de caixa) afronta os
princípios da isonomia e da capacidade contributiva e majoram a alíquota do Imposto de Renda,
de forma que afastou a sua aplicação e consolidou o entendimento de que o imposto de renda
incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, com
a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido recebidos, mês a
mês, e não a alíquota relativa ao total pago de uma única vez. A decisão foi assim ementada:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Conforme disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (RICARF),
aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015,
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.950 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.000447/2010-87

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Dessa forma, a decisão deve ser aplicada ao caso concreto e o imposto incidente
sobre os rendimentos decorrentes de atrasados recebidos por aposentados e pensionistas do INSS
relativos a revisão de benefícios, recebidos acumuladamente no anos calendário 2006 e 2007,
deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem, ou
seja, pelo regime de competência, devendo ser reformada a decisão recorrida; após aplicação do
novo cálculo, os valores retidos indevidamente, se existirem, deverão ser devolvidos à
contribuinte pelos meios próprios.
CONCLUSÃO
Isso posto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para que o
Imposto de Renda seja calculado com base no regime de competência, com aplicação das tabelas
e alíquotas do imposto de renda vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital